Tribunal: TJPA
Processo: 0124194-70.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0124194-70.2015.8.14.0070

APELANTE: ALTAIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES APONTADOS.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO E. STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação
da atenuante da confissão espontânea
à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que alega ser inconstitucional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (ii) saber se a confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com a Súmula 231, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Circunstâncias judiciais “motivos” e “circunstâncias do crime” que não foram
escorreitamente fundamentadas pela julgadora, a qual se resumiu a aduzir
como justificativa para a fixação da pena-base acima do mínimo legal a necessidade de reprovar e prevenir o crime em comento.

4.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
,
apenas para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base deve observar critérios concretos e fundamentados, sob pena de redução para o mínimo legal. 2. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 17; CP, arts.
33, §2º,
c
e
65, III,
d
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023; STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, apenas para redimensionar-se a pena-base do apelante para o mínimo legal, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ALTAIR JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, termo no ID – 9984333, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID – 9984329), que o condenou, pela prática delitiva prevista no
art. 17, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento),
à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 14782599),
requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea
à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões (ID – 14782601), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 14976109, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 9984209) o que segue:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, na tarde de 15 de novembro de 2015, por volta das 16h, uma guarnição da Polícia Militar, abordou o nacional Evanildo Carlos Quaresma Moraes na feira deste Município e ao realizar revista pessoal encontrou em seu bolso uma munição para arma de fogo calibre 20. Ao ser indagado da origem do cartucho, o nacional disse ter adquirido pela quantia de R$ 9,00 (nove reais) e indicou aos policiais o local onde havia comprado a munição.

O nacional levou os Policiais Militares até o comercial ‘Comix Peças’, localizado na Av. Pedro Rodrigues, de propriedade do denunciado ALTAIR JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA e ao realizarem buscas no citado estabelecimento comercial, a polícia encontrou grande quantidade de munição de arma de fogo de diversos calibres, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de objetos (fl. 09 IPL).

Após o denunciado confirmar a comercialização de munição em seu estabelecimento sem autorização, foi conduzido pelos policiais em flagrante para a Delegacia de Polícia para procedimentos (fl. 02 IPL).

O denunciado confessou a autoria delitiva, porém disse desconhecer ser ilegal venda de munição para arma de fogo sem autorização (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 17, da Lei nº 10.826/03, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 9984329), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Assiste razão à defesa
, pois, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, a magistrada sentenciante não apresentou fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias do crime”, resumindo-se a mencionar como justificativa para a fixação da pena-base acima do mínimo legal a necessidade de reprovar e prevenir o crime em comento, o que não se mostra adequado.

Desse modo,
é imperioso redimensionar a reprimenda-base do recorrente para o mínimo legal previsto para o crime de comércio ilegal de arma de fogo
, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, uma vez que o ilícito foi praticado em novembro/2015, devendo incidir a redação original da Lei nº 10.826/03 e não a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que aumentou para 06 (seis) anos de reclusão a pena mínima do referido delito.

2 - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231
[1]
, DO STJ.

Sem razão a defesa
, haja vista que
tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
[2]
ou qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Logo, mantidos os demais termos da dosimetria realizado pelo juízo de piso, sobretudo a inexistência de agravantes, majorantes ou minorantes a serem reconhecidas, resta definitiva a pena do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base do apelante para o mínimo legal.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 13/02/2025